Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009484-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO MENDES DA SILVA - CPF: 008.771.111-70 (VÍTIMA), FAGNOR BASTOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 401.865.288-76 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AMEAÇA
– CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP - LIMINAR RATIFICADA –
CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificada a impossibilidade financeira do paciente, de pagar a fiança, em face de sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP.

Os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada

pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fagnor Bastos Silva dos Santos
, contra suposto ato coator ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1009113.41.2022.8.11.0055, consistente em conceder-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em valor que não tem condições financeiras de depositar.

Sustenta o impetrante que o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, sem prejudicar o próprio sustento, pois,
“é autônomo e trabalha de pedreiro, quando arruma serviço chega a faturar 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ao mês”
, todavia,
“nesse momento não tem condições nem de pagar um salário mínimo para deixar a prisão”
(Id. 128525696).

Instrui a inicial com documentos (Id. 128525697).

O pedido
liminar
foi
deferido
durante o plantão judiciário (Id. 128547193).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 132055179).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 132278156), conforme sumário que segue:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA (ART. 306, CTB E 147, CP) – LIMINAR DEFERIDA – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – PROVIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO. PARECER PELA CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que, em 17.5.2022,
Fagnor Bastos Silva dos Santos
foi preso em flagrante delito por suposta autoria dos crimes de Embriaguez ao volante e Ameaça (art. 306 do CTB e 147 do CP), sendo-lhe concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo o pagamento de fiança no valor de um salário mínimo.

Entretanto, alega-se que o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, sem prejudicar o próprio sustento, de modo que a hipossuficiência econômica não é razão bastante para que permaneça no cárcere.

De fato, a manutenção da segregação preventiva apenas em razão do não pagamento do montante arbitrado configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem.

Conquanto tenha alegado perante a autoridade policial que exerce profissão de pedreiro autônomo com renda de R$2.500,00, nota-se que o paciente, representado pela Defensoria Pública, declarou ser hipossuficiente, e frise-se, permaneceu custodiado pela ausência de pagamento da fiança.

Diante desse cenário, tais circunstâncias, autorizam concluir que o paciente está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.

Oras, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350, ambos do CPP).

Em recentíssimo julgado, a 3a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“...Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...).” (
N.U 1005256-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a n
atureza da infração; as
condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP).
Sobre o assunto aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11a ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer”.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo a ordem
para conceder a liberdade provisória ao paciente
independentemente
do pagamento da fiança, subsistindo as medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022